Tribunal: STF
Processo: ARE 1099045
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-04-20
Data de publicação: 2018-04-20

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PREPARO. RECOLHIMENTO IRREGULAR. DESERÇÃO.



    1. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que compete à parte Recorrente o ônus de comprovar o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso. Precedentes.



    2. O regime jurídico processual aplicável ao recurso é o do momento da interposição do apelo extremo, o que ocorreu no segundo semestre de 2011, sendo indisputável a aplicação da legislação processual de 1973.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.